Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-59.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001402-59.2020.8.14.0064

APELANTE: JACKSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, V E § 2º A, I DO CPB – TESE DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO
EX VI
ART. 266 DO CPP – DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍINIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE FIXADA EM 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. CONCORRÊNCIA DE 02 VETORES IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “a” DO RITJEPA -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME....

I –
Na espécie, extrai-se do acervo processual a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, onde
a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos crimes contra o patrimônio, mormente quando reconheceram o apelante através de fotografias e posteriormente ratificaram por ocasião dos depoimentos prestados na fase policial e judicial. Cediço reportar que foi procedido devido reconhecimento do recorrente nos termos do art. 266 do CPP, não havendo qualquer censura que possa macular esse modelo de prova, que indicou o protagonismo do recorrente no evento criminoso, além do fato do apelante ter se utilizado de arma de fogo (bufetes) de forma ostensiva para intimidar as vítimas, em meio a terçados e pedaços de paus. Logo, não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto;

II -
Depreende-se dos autos que após o juízo ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, com supedâneo nos fatos narrados no acervo, considerou os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime como desfavoráveis, fixando, por sua vez, a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 06 meses acima do patamar mínimo. Na segunda fase do sistema dosimétrico não concorreram circunstâncias agravantes, mas, em face do recorrente ser menor de 21 anos, operou-se o art. 65, I do CP, fator que reduziu a reprimenda provisória para 04 anos e 06 meses de reclusão. Na terceira fase observou-se a ausência de causa de diminuição de pena, mas concorreram 03 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo). Nesses termos, o juízo, utilizando-se de sua discricionariedade vinculada nos termos do art. 68 do CP, aferiu o incremento em 2/3, considerando a ação delituosa protagonizada pelo recorrente que se utilizou de arma de fogo para intimidar e praticar o delito, fato que autorizou o incremento da apena provisória para 07 ano e 06 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b” e § 3º do CP) e pagamento de 214 dias multa, que se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.;

III -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

IV -
Diante das provas apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do acusado que segue condenado
às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do CP;

V – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACKSON FERREIRA DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do CP. Interpôs o presente recurso de apelação com o fim de rever a decisão prolatada pelo MM Juízo da Única da Comarca de Vizeu/PA.

A defesa sustentou nas razões da apelação (ID 6801397), inicialmente, a tese de violação ao art. 226, do CPP. Noutro ponto, asseverou pela absolvição do apelante, com base na insuficiência probatória. Por fim, pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada, além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, e finaliza requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo (ID 6801399).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 7112667).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Apelação Criminal, interposta por
JACKSON FERREIRA DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM Juízo da Única da Comarca de Vizeu/PA.

Consta dos autos, que no dia 15.10.2019, por volta de 15h30min, TAILSON DA SILVA LEITE transitava de motocicleta pelo ramal de acesso a vila do Limondeua, próximo a localidade Chapada, momento em que encontrou sua irmã EDRICIA e juntos trafegavam pela estrada em direção ao centro de Viseu. Logo em seguida, foram atacados por 07 criminosos armados, sendo 05 homens e 02 mulheres.

Segundo os depoimentos das vítimas, os assaltantes portavam 04 armas de fogo de fabricação caseira (bufetes) e dois facões. Conduziram as vítimas para uma área de mata, sob ameaça,
e subtraíram de TAILSON 01 aparelho celular Moto G6 (Motorola), avaliado em R$1.600,00 e uma chuteira. De EDRICIA subtraíram 01 mostruário de Simi joias da marca ROMMANEL e 01 aparelho celular.

Devidamente processado, JACKSON FERREIRA DOS SANTOS foi ao final condenado às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do CP. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

TESES DA DEFESA

A defesa sustentou nas razões da apelação (ID 6801397), inicialmente, a tese de violação ao art. 226, do CPP. Noutro ponto, asseverou pela absolvição do apelante, com base na insuficiência probatória. Por fim, pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada, além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, e finaliza requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece serem absolvidos por insuficiência probatória, uma vez que as assertivas constatam com as evidências do acervo principalmente pelo Auto de reconhecimento (ID 6801357) e relatos testemunhais (fls. 18/21; 48/55 e 62/72), onde destaca-se as declarações prestadas pela
vítima NELCIANE BARBOSA PINHEIRO, em Juízo, afirmou:

Que, estava trafegando na estrada do Limondeua em direção ao centro da cidade, quando de repente uma criança pulou no ramal. momento em que parou a moto, foi abordada por duas mulheres e levada para uma área de matagal. Ao chegar no local, afirmou que lá já se encontrava um homem, que havia sido espancado pelo grupo, e permanecia amarrado. Afirmou que é capaz de reconhecer os acusados. especialmente as mulheres. Asseverou que os assaltantes portavam bufetes (arma de fogo), facões e pedaços de paus em audiência
, reconheceu o réu ao ver fotos do acusado, além de já tê-lo reconhecido em sede policial
. Informou que após o assalto, os acusados passaram a tirar fotos do celular roubado e tais fotos foram encaminhadas ao seu e-mail, o que ajudou nas investigações policiais. Segundo NELCIANE, a ação durou mais de uma hora, e que na época dos fatos vários assaltos foram realizados do mesmo modo. Informou que os assaltantes levaram o carregador, celular. sandália e 5 reais da vítima.

Com efeito, de rigor observar que a vítima NELCILENE BARBOSA, compareceu a DEPOL e procedeu ao reconhecimento do recorrente, conforme se depreende do Auto de Reconhecimento constante dos autos (ID 6801357).

Por sua vez a segunda vítima TAILSON
DA SILVA LEITE, esclareceu:

Que, que trafegava pela estrada de acesso ao Limondeua, próximo à COSANPA, ali, em uma curva, os assaltantes lhe abordaram. Informou que conduzia uma motocicleta e sua irmã o acompanhava, em outra moto, juntamente com uma amiga. Asseverou que quando chegou ao local de mata encontrou outras duas vítimas, que estavam com pés e mãos amarradas, e uma delas apenas com roupas íntimas. Informou que os assaltantes portavam armas de fabricação caseira, pedaços de paus e terçados. Segundo ele eram 05 assaltantes e que ouviu um deles se referindo a outro como "Zaca
-
. Quanto às características físicas dos assaltantes, afirmou que uma mulher tinha o cabelo vermelho e todos os outros assaltantes tinham tatuagem, um deles tinha uma tatuagem na mão parecendo uma teia de aranha. Afirmou, ainda, que dele foi levado R$10,00 (dez reais), 01 par de chuteiras, 01 aparelho celular e a chave da moto, não levaram a moto, apenas a chave.
Em audiência, quando lhe foram mostradas fotos do réu, a vítima o reconheceu, apontando-o como um dos assaltantes
que praticaram o fato criminoso, pois quando foi liberado pelos assaltantes olhou para eles e pode ver os rostos dos assaltantes.

Desse modo, observou-se a simetria dos relatos das vítimas, que ratificaram os termos da exordial acusatória, em detrimento da tese defensiva, onde não se pode esquecer que n
os crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:

[...] IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. [...] (STJ, HC 467883/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 04.10.2018, DJe 23.10.2018).

E ainda:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA CONSISTENTE E CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA BEM APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante violência e ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo (art. 157, caput, do CP). 2. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima prepondera sobre a do acusado, quando relata de forma segura e coerente os fatos, se sobrepondo à negativa de autoria ou pedido de absolvição. É relevante pontuar que a versão apresentada pela vítima foi devidamente ratificada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado. 3. Pratica o delito de roubo o agente que anuncia o assalto à vítima e subtrai o bem mediante violência. Em tais circunstâncias é inviável a desclassificação da conduta para a configuradora do crime de furto (art. 155 do CP). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJCE, Apelação Criminal 0139311-05.2016.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 03.07.2018).

Na espécie, extrai-se dos relatos alhures, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, onde
a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos crimes contra o patrimônio, mormente quando as vítimas NELCILENE BARBOSA E TAILSON SILVA reconheceram o apelante através de fotografias e posteriormente ratificaram por ocasião dos depoimentos prestados na fase policial e judicial. Cediço reportar que NELCILENE BARBOSA reconheceu o recorrente nos termos do art. 266 do CP, não havendo qualquer censura que possa macular esse modelo de prova, que indicou o protagonismo do recorrente no evento criminoso, além do fato do apelante ter se utilizado de arma de fogo (bufetes) de forma ostensiva para intimidar as vítimas, em meio a terçados e pedaços de paus. Logo, não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto.
A respeito, é o pronunciamento dos nossos Tribunais:

"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266). (in Alberto Silva Franco, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 7ª ed., vol. 1, p. 1.708).

E ainda:

"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

Destarte, e diante do vasto acervo probatório, irretocável a sentença hostilizada na sua íntegra, em face de conter a solução correta para esta lide penal.

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A jurisprudência mais recente do STJ, assentada no entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, uma vez que própria
vítima NELCILENE BARBOSA, compareceu a DEPOL e procedeu ao reconhecimento do recorrente, conforme se depreende do Auto de Reconhecimento constante dos autos (ID 6801357), as quais guardaram perfeita sintonia com as demais evidências do acervo processual, corroborando, por oportuno, com as declarações da vítima TAILSON
DA SILVA LEITE.

Na espécie,
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309). No mesmo sentido é a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Desta forma, o simples fato do reconhecimento do acusado ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, que não foi o caso, não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas carreadas aos autos, como ocorreu nos presentes autos. Logo sem subsistência a tese defensiva nesse ponto.

DA DOSIMETRIA

Depreende-se dos autos que após o juízo ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, com supedâneo nos fatos narrados no acervo, considerou os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime como desfavoráveis, fixando, por sua vez, a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 06 meses acima do patamar mínimo.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que basta uma única circunstância judicial desfavorável para justificar o afastamento da pena base do mínimo legal, como, aliás, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. (...) PLEITOS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA PENA-BASE, (...) AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA EM HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (?) 3. A presença de uma única circunstância judicial desfavorável não impede a exasperação da pena-base, ainda que o Juiz sentenciante não se manifeste sobre cada uma das demais, tidas assim como favoráveis ao réu. Não há, portanto, nulidade da sentença por falta de fundamentação. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 287859 PE 2014/0023135-4, Relator: Ministro JÚNIOR, SEBASTIÃO Reis, Data de Julgamento: 11/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/12/2014).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. TESE. RECURSO INTERNO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1.
A existência de uma circunstância judicial negativa autoriza ao Julgador fixar regime inicial mais gravoso do que o permitido pelo quantum final da pena, ainda que seja o condenado primário
. Sendo assim, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, no tocante ao regime inicial semiaberto.2. Pela preclusão, é inviável a inovação de argumentos por ocasião do recurso interno. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no REsp n. 1.870.381/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021.)

Na segunda fase do sistema dosimétrico não concorreram circunstâncias agravantes, mas, em face do recorrente ser menor de 21 anos, operou-se o art. 65, I do CP, fator que reduziu a reprimenda provisória para 04 anos e 06 meses de reclusão. Na terceira fase observou-se a ausência de causa de diminuição de pena, mas concorreram 03 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo). Nesses termos, o juízo, utilizando-se de sua discricionariedade vinculada nos termos do art. 68 do CP, aferiu o incremento em 2/3, considerando a ação delituosa protagonizada pelo recorrente que se utilizou de arma de fogo para intimidar e praticar o delito, fato que autorizou o incremento da apena provisória para 07 ano e 06 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b” e § 3º do CP) e pagamento de 214 dias multa, que se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ex positis
, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JACKSON FERREIRA DOS SANTOS, condenado às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do CP,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/03/2023